Tribunal: TJES
Processo: 5017676-53.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017676-53.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIUDIS DAMARIS SANTOS DE ANDRADE
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO WHATSAPP. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO QUE SE PASSOU POR FILHA DA AUTORA. TRANSFERÊNCIA DE VALOR REALIZADA VOLUNTARIAMENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada pela recorrente em face do banco recorrido, por meio da qual alega, em síntese, ter sido vítima de golpe praticado no aplicativo
whatsapp
, oportunidade em que terceira pessoa teria se passado por sua filha para pedir dinheiro. Alega que transferiu o total de R$3.950,89, sob a expectativa de que o favorecido seria sua filha. Após contatar ter sido vítima de golpe, contestou as transferências, mas não havia mais saldo em sua conta bancária.

Por outro lado, o recorrido, em sua contestação, suscita preliminares, e no mérito pugna pela improcedência da ação.

A r. Sentença (ID
17189570
) JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 17189571), pretendendo a reforma total da r. Sentença.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que embora a controvérsia deve ser resolvida à luz da normativa de proteção ao consumidor, a inversão do ônus da prova não significa a responsabilização do fornecedor de serviços por todo e qualquer dano causado ao consumidor.

Outrossim, as provas constantes dos autos somadas à própria narrativa autoral demonstra que as operações de transferências via pix foram feitas mediante utilização de senha pessoal.

Ora, da análise dos autos, constata-se pela própria versão da recorrente que esta foi vítima de golpe aplicado na
internet
, uma vez que transferiu o montante, sob a premissa de que a quantia seria destinada à sua filha.

Deste modo, tem-se que a autora foi induzida por criminoso, de modo a incorrer em erro e ser vítima de fraude, da qual o recorrido não pode ser responsabilizado, seja por não ser o responsável pela mensagem falsa enviada pelo
whatsapp
, seja pelo pagamento ter sido efetuado por transferência proveniente de ato da própria recorrente somado à de terceiro fraudador, que deu causa ao evento.

Ademais, não se trata de fortuito interno do banco recorrido, porquanto a operação não ocorreu em ambiente virtual do mesmo, nem em nenhuma de suas agências ou com participação de funcionário da instituição.

Insta salientar que, conforme destacado na sentença,

“[...] a ré alertou a suplicante quando da realização da primeira transferência, no valor de R$ 2.600,89 (dois mil, seiscentos reais e oitenta e nove centavos), solicitando a confirmação da operação pela correntista, a qual foi efetivada após tal procedimento pela autora, podendo-se concluir que não houve qualquer falha no seu dever de segurança (ID 69595867, fl. 11).”
(trecho extraído da sentença de ID 17189570)

Nesse sentido, é certo que a ausência de imediata comunicação da fraude ao recorrido também obstou o recorrido de mitigar os prejuízos suportados pela recorrente, na medida em que é de conhecimento notório que em casos tais o fraudador imediatamente transfere ou levanta o dinheiro da conta, a fim de garantir o sucesso da empreitada criminosa.

Por consequência, não houve falha na prestação dos serviços do recorrido, tendo a recorrente sido induzida a erro por criminoso, de modo que não pode o recorrido ser responsabilizado. Deste modo, se aplica ao caso a excludente de responsabilidade prevista no art. 12, §3º, III, do CDC, pelos danos materiais e extrapatrimoniais suportados. Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA DE UM DOS AUTORES RECONHECIDA DE OFÍCIO. PARTE INCAPAZ . MENOR IMPÚBERE (17 ANOS DE IDADE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO) ASSISTIDO POR SUA GENITORA. VEDAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 8º DA LEI 9.099/95. GOLPE DO PIX .
ESTELIONATÁRIO QUE SE PASSOU POR FILHO DA AUTORA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA E DE TERCEIROS ( CDC, ART . 14, § 3º, II). MEDIDAS CABÍVEIS ADOTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ACIONAMENTO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO EVIDENCIADOS . SENTENÇA EM PARTE REFORMADA.
Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR 00040350720248160045 Arapongas, Relator.: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 14/04/2025, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 22/04/2025)

Apelação cível. Direito do Consumidor. Responsabilidade civil. Golpe do Whatsapp clonado. Súmula 479 stj. Culpa exclusiva da vítima e de terceiro. Afastada falha na prestação do serviço. Danos morais. Sentença mantida. 1. Conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. No caso concreto, narra a autora que foi vítima do golpe do WhatsApp clonado, em que o criminoso cria um perfil falso no aplicativo e inicia conversas com parentes e amigos se passando pelo usuário, sob a assertiva de que teria trocado de número. Em seguida, pede dinheiro com estórias aparentemente verdadeiras para justificar as transferências para terceiros. 3. O consumidor que transfere dinheiro para conta bancária de terceiro, sem se cercar das cautelas mínimas para conferir a veracidade da informação recebida via aplicativo de mensagens, deve suportar o prejuízo causado por sua ação. 4. No caso, a instituição financeira não violou normas de segurança, pois a transferência bancária é consequência do esquema, e não sua causa.
Em razão de a vítima voluntariamente transferir o dinheiro para terceiro a pedido de quem acredita ser um amigo ou familiar, as ferramentas de segurança do banco não seriam capazes de impedir o golpe. 5.

A responsabilidade pelo ocorrido não pode ser imputada ao banco réu, pois não está caracterizada falha na prestação dos seus serviços. A culpa é exclusiva do terceiro estelionatário e da própria vítima, o que afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor
. 6. Se prejuízo moral houve, decorreu de conduta da própria vítima, que depositou dinheiro na conta de pessoa desconhecida, para atender a pedido de terceiro que se passou por seu filho pelo aplicativo de mensagens. 7. Apelação conhecida e não provida. Unânime (TJDFT, Acórdão 1672346, 07068006220228070001, Relator: Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)»

RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por danos material e moral – Autora vítima do chamado "golpe do 'WhatsApp" – Contato telefônico de sua sócia que foi clonado, sobrevindo solicitação de depósito de R$ 1.000,00 em conta de terceiro e que foi prontamente atendida – Ação julgada improcedente – Insurgência pela autora – Descabimento –
Culpa exclusiva da autora, que agiu por livre vontade e sem se acercar de cautela mínima para conferir a legitimidade do pedido – Evento sem nexo de causalidade e/ou imputação com os serviços prestados pelo banco-réu – Inteligência do art. 14, § 3º, CPC – Precedentes - Improcedência mantida
- Ônus de sucumbência a cargo da autora e honorários advocatícios majorados em 5% pelo trabalho adicional realizado (art. 85, § 11, do CPC), com execução condicionada à perda da condição de necessitada (art. 98, § 3º, CPC)– Recurso desprovido.* (TJ-SP - AC: 10338659320208260196 SP 1033865-93.2020.8.26.0196, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 26/08/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS PROCESSO Nº: 0003297-54.2020.8.05.0113 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: FABIO OLIVEIRA MONTEIRO RECORRIDO: FLAVIA SANTOS VIANA RELATORA: JUÍZA ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA BANCÁRIA DE FRAUDADOR. NEGATIVA DO BANCO DE RESTITUIR O VALOR AO AUTOR. NEGOCIAÇÃO COM TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO RÉU. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença prolatada no processo epigrafado, com o seguinte dispositivo que transcrevo, in verbis: ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para CONDENAR o Réu a: a) Indenizar os autores no valor de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais) a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais a partir do arbitramento e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, não capitalizados, a contar da citação; b) indenizar os autores no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais a partir do arbitramento e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, não capitalizados, a contar da citação. Por consequência, declaro EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil, determinando o arquivamento dos autos, após o trânsito em julgado com as cautelas legais. Sem custas e sem honorários advocatícios, porquanto incabíveis em primeira instância artigo 55 da Lei 9.099/95. Presente as condições de admissibilidade do recurso, dele conheço. VOTO Na exordial a parte autora alega que em 19/01/2019 recebeu uma mensagem no aplicativo de whatsapp de seu primo solicitando uma transferência no valor de R$1.250,00 (-) e que no dia seguinte devolveria o dinheiro, assim, efetuou a transferência do valor da conta da sua esposa, também autora, e após foi informado que tratava-se de um golpe por estelionatários. Aduz ter solicitado que o réu fizesse o bloqueio do valor, mas não obteve sucesso. Apesar do alegado, a parte autora não forneceu aos autos elementos probatórios suficientes, que pudessem indicar a participação ou qualquer culpa da acionada, no evento danoso narrado na inicial.
O que se observa claramente é que a parte autora foi vítima de fraude e, que a sua concretização desta somente foi possível, porque contou com a decisiva colaboração da parte autora de efetuar os depósitos/transferências para o local indicado pelo fraudador, sendo o caso explícito de excludente de responsabilidade, por culpa exclusiva do consumidor, nos termo do art. 12, § 3º, inciso I do CDC. Assim, não há como imputar responsabilidade à demandada no caso em apreço, vez que não praticou nenhum ato a contribuir para os danos reclamados pela promovente e o fato da conta bancária da parte autora e do fraudador serem administradas pela ré, não importa em qualquer responsabilidade ao banco.
Neste contexto, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela ré, nem danos materiais ou morais a serem indenizados, não tendo a parte autora se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015, sendo o caso de improcedência da demanda. Assim, e por tudo mais constante dos autos, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da exordial pelas razões acima alinhadas. Sem custas processuais e honorários advocatícios. ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA Juíza Relatora (TJ-BA - RI: 00032975420208050113, Relator: ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 11/03/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - GOLPE DO WHATSAPP - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. Diante da análise dos autos, não vislumbramos a existência de vazamento dos dados do amigo da vítima relativo à conta do WhatsApp. É importante ressaltar que as informações como nome, foto ou até mesmo número telefônico são instrumentos de fácil obtenção pela internet.
Razão pela qual, conforme destacado na sentença, caberia à vítima tomar os cuidados necessários para não realizar as transferências para a conta de desconhecido, uma vez que os denominados "golpes do WhatsApp" já se tornaram bastante conhecidos e divulgados no meio social. Conforme se encontra previsto no
CDC
, a responsabilidade objetiva do fornecedor deve ser afastada quando for demonstrado que o dano foi causado por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
(TJ-MG -
AC: 10000220413991002 MG
, Relator.: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2023)

Colaciono, ainda, os seguintes precedentes do e. TJ/ES bem como do Colegiado Recursal do Espírito Santo:

“Portanto, a cadeia de eventos demonstra que o nexo de causalidade entre a conduta dos réus, processar os pagamentos, e o dano sofrido pela autora foi rompido pela culpa exclusiva da vítima, que agiu de forma negligente e não adotou as precauções que lhe eram exigíveis. Não havendo ato ilícito praticado pelos réus e estando rompido o nexo causal, não há que se falar em dever de indenizar, seja por danos materiais ou morais. II- DISPOSITIVO POSTO ISSO, nos autos do Processo nº.
5020405-27.2025.8.08.0024
, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais formulados por MARINA CARVALHO DA ROCHA em face do MERCADOPAGO e BANCO BRADESCO S.A., resolvendo o mérito, na forma do artigo
487
,
I
, do
Código de Processo Civil
.” (JECES. 9º Juizado Especial Cível de Viana. Processo nº: 5020405-27.2025.8.08.0024. Juiz de direito LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA. Publicação: 01/09/2025).

(JECES. 1º Juizado Especial Cível de Viana. Processo nº: 5000940-56.2022.8.08.0050. Juiz de direito RICARDO GARSCHAGEN ASSAD).

“Outrossim, não há como responsabilizar a instituição financeira e a plataforma de pagamentos Mercado Pago simplesmente por terem aberto conta para uma pessoa física, bastando à autora, para evitar cair no referido golpe, realizar contato telefônico com quem lhe pediu o pagamento para confirmar os dados. Assim, evidente que a demandante não adotou a cautela mínima necessária antes de realizar as transferências, motivo pelo qual deve ser afastada a condenação dos requeridos. [...] Ante o exposto, com resolução do mérito, na forma do art.
487
,
I
, do
CPC
, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial.” (JECES. 3º Juizado Especial Cível de Colatina. Processo nº:
5003411-90.2021.8.08.0014
. Juiz de direito SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON. Data: 23/02/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)